Tribunal: TJPA
Processo: 0002484-83.2018.8.14.0133
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0002484-83.2018.8.14.0133

RECORRENTE: JARLYSON ALEXANDRE CIRILO DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO ESPECIAL (ART. 1.030, I, DO CPC). ACÓRDÃO DE ACORDO COM O TEMA REPETITIVO 1258 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME.

1. O recurso. Agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra decisão de negativa de seguimento do recurso especial, com base no art. 1.030, I, do CPC, fundada no óbice do Tema 1258/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Se a decisão agravada se enquadra no que foi estabelecido no Tema Repetitivo 1258/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A condenação do recorrente não se baseou exclusivamente no reconhecimento sem a observâncias das regras do art. 226 do Código de Processo Penal.

4. Comprovação da autoria por outros meios idôneos de prova (apreensão da res furtiva e confissão e depoimento da vítima e dos policiais que efetuaram o flagrante).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Agravo improvido, nos termos do voto do Relator.

Tese de Julgamento:
“A autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento pessoal ou fotográfico da fase policial. Nesse contexto, não se verifica a suscitada ofensa ao art. 226 do Código de Processo Penal”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.030, I, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
(AgRg no HC n. 843.752/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023);
(AgRg no AREsp n. 2.395.736/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023); (AgRg no HC n. 705.205/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 24ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (24/6 a 1/7/2026), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator -
Desembargador Vice-Presidente.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
(ID 33884852), interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão proferida pela Vice-Presidência, juntada sob o ID 33567019.

Consta dos autos que a decisão agravada, considerando orientação adotada no âmbito das Cortes Superiores, concluiu pela incidência do Iten 4 do Tema Repetitivo 1258, que traz a possibilidade de o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

Inconformada, a parte agravante, em suma, sustenta que o recurso excepcional interposto deveria ser remetido ao Superior Tribunal de Justiça, diante da ofensa ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Apresentaram-se as contrarrazões, conforme ID 35370220.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, tempestivo é subscrito por profissional habilitado e apresentado por quem detém interesse recursal e legitimidade. Assim preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Tanto o recurso especial quanto o agravo interno em recurso especial foram interpostos depois da entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

Segundo a alegação defesa, fora o reconhecimento viciado realizado pela vítima, não existem outras circunstâncias concretas descritas no acórdão que apontem o réu como autor do delito.

Pois bem.

Pela leitura atenta às razões expostas, aponto que não assiste razão ao agravante. Isso porque, na hipótese dos autos, ficou consignado pelo Acórdão que manteve a condenação do recorrente (ID 30712390), que a autoria delitiva foi constatada pela análise de um conjunto de provas, não apenas pelo reconhecimento realizado pela vítima, mas também pela apreensão de uma parte da
res furtiva
, pela confissão do recorrente, além do depoimento da vítima e dos policiais que atuaram na ocorrência e participaram da prisão em flagrante, fato que leva ao enquadramento do presente caso ao Iten 4 do Tema Repetitivo 1258/STJ, como mencionado na decisão agravada que ratificou o Acórdão de ID 30712390, o qual dispõe:

“(...) Consta na denúncia (ID nº 20676607 p. 2-4) em resumo, que em 21/01/2018 por volta das 16h, na Rodovia Alça Viária, Km 03, município de Acará/PA, o Recorrente em comunhão de esforços com indivíduo não identificado, de alcunha
“Teté” ou “Givanilson”
, subtraiu, mediante grave ameaça, uma
motocicleta Honda Fan 150 vermelha, placa OSX-1689
, além de uma mochila contendo 01 (um) par de sandálias Havaianas e a quantia de R$ 62,00 (sessenta e dois reais), pertencentes à vítima
Liverson Lima de Souza
.

Segundo a narrativa, os agentes abordaram a vítima quando esta parara no acostamento, tendo o comparsa simulado portar arma de fogo ao anunciar o assalto. Após a subtração, o corréu evadiu-se com a motocicleta, enquanto o Recorrente ocultou-se em área de mata, mantendo consigo os demais bens.

A materialidade do delito restou comprovada, por meio do auto de apresentação e apreensão (ID Nº 20676596 p. 2) e auto de entrega (ID Nº 20676596 p. 3).

A autoria, de igual forma, por meio das declarações prestadas perante a autoridade policial, corroboradas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima
Liverson Lima de Souza, em juízo, declarou, como os fatos ocorreram, narrando o modus operandi empregado pelo apelante e seu comparsa:

“que parou próximo a entrada da alça viária e dois indivíduos vieram de bicicleta e o abordaram. Que levaram carteira com todas suas documentações, celular, mochila e sua moto. Que o acusado foi pego com cerca de 70 reais dele e sua sandália. Que parou a moto, momento que fora abordado. Que, na abordagem, os assaltantes disseram: “Desce vagabundo, desce, desce”. Que nunca passou por uma situação dessa e por isso acabou entregando tudo e correndo para longe da moto. Que fingiram que estavam armados. Que como estava de capacete e o tiraram da moto muito rápido, além de esta nervoso, não atentou-se se estavam realmente armados. Que não reagiu. Que os assaltantes colocaram a mão por baixo da camisa. Os dois assaltantes estavam em uma bicicleta. Que não viu arma de fogo. Que um abandonou o outro. Que os assaltantes foram na direção do bairro do pato macho. Que, após o assalto, retornou até uma borracharia. Que contou a situação para três rapazes que estavam lá, que pediram para ele beber água, enquanto iam chamar a polícia. Que veio uma pessoa, o mais novo, um pouco alto e magro, que não o reconheceu, pois, no momento dos fatos, estava de capacete com viseira preta. Quando o denunciado chegou na borracharia estava com sua sandália verde nos pés. Que ele veio pedir ajuda. Que de longe reconheceu que era ele. Que quando o denunciado aproximou-se para beber água, visualizou que estava com sua sandália. Que agarraram o acusado, momento que a polícia chegou e o levou.
Que o acusado estava com sua sandália e acerca de sessenta e poucos reais.
Que somente recuperou uma sandália e o dinheiro. Que fora pego somente um, mas este, na delegacia, contou para sua mãe quem seria a outra pessoa. Que não sabe quem é o outro assaltante. Que o dinheiro encontrado estava dentro de sua carteira.
Que quando agarram o acusado, este disse que tinha perdido e que iria se entregar
. Que não agrediram o denunciado, apenas o seguraram. Que o denunciado não fugiu, e se entregou.” (Mídia – ID Nº 20676809)

As testemunhas policiais militares, em decorrência do tempo transcorrido entre a data dos fatos (21/01/2018) e o dia da audiência de instrução (13/12/2023), não se recordaram dos fatos (Mídia – ID Nº. 20676792 e 20676796).

O Apelante declarou em Juízo: “que não participou do crime. Que estava fazendo um bico, momento que a terceira pessoa envolvida o abordou e disse que estava indo para aquela ‘banda’. Que ele pediu carona. Que não sabe se estava armado. Que a terceira pessoa pulou da bicicleta e abordou a vítima. Que não fugiu do local. Que, quando o terceiro anunciou o assalto, este subiu na moto e fugiu. Que a vítima fez sinal para um carro, e que o carro foi em sua direção, momento que se jogou no mato. Que não ficou com nenhum produto do roubo.” (Mídia – ID Nº. 20676811)

Por sua vez, as declarações da apelante são extremamente conflitantes entre si eis que, em sede policial confessou a autoria delitiva, corroborando todo o meio empregado para garantir a execução do delito, porém em juízo,
retratou-se aduzindo que somente deu uma carona para o nacional que assaltou a vítima e subtraiu a motocicleta e a mochila do ofendido
”.

(grifamos)

Ressalta-se, que o recorrente, em juízo, se retratou apenas em relação ao
animus furandi
, confirmando o restante da narrativa da vítima, sendo apreendido, porém, com alguns produtos subtraídos, além de a vítima confirmar, inclusive em juízo, como foi a abordagem e a atuação do recorrente no delito.

Assim, da leitura do trecho transcrito, verifica-se que o acórdão recorrido foi proferido em sintonia com o entendimento da Corte Superior, uma vez que, no caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento pessoal ou fotográfico da fase policial e, nesse contexto, não se verifica a suscitada ofensa ao art. 226 do Código de Processo Penal. A propósito, confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INDICATIVOS DA AUTORIA DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE NA VIA ELEITA.
OFENSA AO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PARA A MANTENÇA DA CONDENAÇÃO.
DISTINGUISHING. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

6. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/ 5/2021).

7.
No caso dos autos, a suposta autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento pessoal, que teria sido colhido sem a observâncias das regras do art. 226 do CPP, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, pois o réu foi reconhecido em razão da imagens da câmera de segurança do estabelecimento comercial, além de pessoalmente
, tendo a vítima descrito que ele ostentava tatuagens no braço direito, característica observada no ora agravante, o que demonstra a presença de elementos de convicção hígidos para a mantença da condenação.

8. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório. E, mais, as prova irrepetíveis, como as imagens das câmeras de segurança, encontram-se na ressalva da parte final do art. 155 do CPP, sendo lícita sua valoração pela Corte local.

9. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 843.752/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023)”.

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 157, § 2º, VII (POR DUAS VEZES), C/C O ART. 70, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL.
OFENSA AO ART. 226 DO CPP. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS DE PROVA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com o entendimento desta Corte Superior, uma vez que, no caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento pessoal ou fotográfico da fase policial, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma - HC 598.886/SC - da alteração jurisprudencial.

2. Os depoimentos das vítimas foram corroborados pelas imagens da câmera de segurança do ônibus coletivo, onde ocorreu o roubo. Além disso, verificou-se que o acusado, no momento do crime, trajava a mesma vestimenta com a qual se apresentava em sua rede social.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.395.736/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 11/12/2023)”.

"[...] 1. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021). 2. O reconhecimento da vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado. 3. Após o assalto e o envio de alertas entre os policiais, os acusados foram presos em flagrante. O recorrente MATHEUS DA SILVA ROSARIO tinha-se evadido para dentro de uma residência e lá foi preso em flagrante. Já CARLOS AUGUSTO DA CONCEIÇÃO NETO foi preso em flagrante, porque o veículo Jeep Renegade colidiu com uma árvore, momento no qual o policial conseguiu prendê-lo e colocá-lo dentro da viatura. 4. Constatado que a condenação se encontra devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição dos recorrentes, não se coaduna com a estreita via do habeas corpus, dada a necessidade de profundo reexame de fatos e provas. 5. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n. 705.205/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022)”.

Portanto, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que, em sede de recurso excepcional, ainda encontra o óbice do enunciado 07 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (“a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”).

Sendo assim,
diante do exposto,
voto pelo desprovimento do agravo interno em recurso especial.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 02/07/2026